Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Na forma do art. 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. O autor adquiriu passagem aérea de retorno de João Pessoa para Brasília, por meio de milhas (64.555). A viagem estava programada para o dia 11/01/2022, contudo, ao tentar fazer o check in antecipado, o autor recebeu a informação de que o respectivo voo havia sido cancelado, em razão de readequação da malha aérea. A ré apenas disponibilizou realocação para o dia 14/01/2022, de modo que o autor optou por adquirir nova passagem em outra companhia, para o dia subsequente ao inicialmente previsto (ID. 44180732). O fato caracteriza descumprimento do contrato, pelo qual deve responder a transportadora.3 – Causalidade. Pandemia. Covid. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o cancelamento decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, ocorreu em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano, não se exclui a responsabilidade pelo dano. Neste sentido precedente da 2a Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).4 – Danos materiais. De regra, o dano material decorrente do descumprimento de contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem, alimentação, hospedagem e transporte, os quais restaram devidamente comprovados (ID. 44180732). A passagem que não foi utilizada não representa prejuízo extraordinário para o consumidor, mas o preço pago pelo serviço cujo cumprimento se dá por força da sentença. Assim, deve ser deduzida do valor da condenação a monta de R$ 1.296,26 (ID. 44180755 – pág. 10). 5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O cancelamento de passagem, impondo ao passageiro adiar a viagem para o dia subsequente e adquirir passagem em outro voo, além do fato de não ter sido prestada a devida assistência material conforme determina o art. 27 da resolução n. 400 da ANAC, extrapola o mero dissabor no descumprimento da obrigação contratual e representa dano moral. O valor foi fixado com moderação, o que se mostra compatível com a finalidade do instituto. Sentença que se reforma para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 2.887,80 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), mantida nos demais pontos.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J